Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Processo : 0736893-74.2023.8.07.0000 DESPACHO 1. Admito o ingresso do Distrito Federal no feito, na qualidade de litisconsorte passivo (id. 51764011), cujo cadastro já foi realizado pela Secretaria (id. 51762698). 2. Concedida a medida liminar para determinar a convocação da impetrante para o Curso de Formação Profissional (id. 50942686), a parte retorna para informar que ainda não houve cumprimento da decisão (id. 51192098). Ouvida, a autoridade impetrada informa que deu cumprimento à decisão (id. 51409206 e 51938162), publicando “a reclassificação da candidata no dia 14/09/2023”, mediante ato próprio (id. 51410360), parar tornar “público a reserva de vaga para candidato às vagas PNP – Pessoas Negras, a candidata BARBARA DA CUNHA MADUREIRA, sub judice, inscrição no 0310114301, no cargo Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Vigilância Sanitária”. Ressalta, no entanto, que “a candidata encontra-se fora do número de vagas do curso profissional de formação, tendo em vista que foram convocados os candidatos até a 133a posição, conforme explicitado na convocação divulgada no site do certame” (id. 51938162 – p. 1). Novamente a impetrante retorna para reafirmar o descumprimento da liminar (id. 52027273). Informa que o curso de formação “se iniciou em 14/09/2023 e tem como previsão para o fim o dia 13/10/2023”. Requer o cumprimento da obrigação de fazer imposta, sob pena de multa diária. De fato, ao que tudo indica, não houve cumprimento, pelo menos integral, da decisão liminar. Isso porque a determinação, em sede liminar, foi para a convocação da impetrante para o curso de formação profissional do certame, na condição sub judice, nas vagas reservadas às pessoas negras e pardas (id. 50942686). Nisso, a mera “RESERVA DE VAGA PARA CANDIDATO PNP SUB JUDICE” (id. 51410360), a priori, não cumpre a determinação judicial. Os impetrados insistem que “a candidata encontra-se fora do número de vagas do curso profissional de formação, conforme explicitado no edital”, mas, se essa questão já foi analisada e considerada na decisão liminar, não pode ser simplesmente invocada novamente para descumpri-la. Contudo, considerando que o processo está praticamente pronto para julgamento no mérito, bem assim que o curso de formação da 2a chamada já se iniciou e se encerra em breve, é recomendável aguardar o exame pelo colegiado, não se mostrando adequada, nessas condições, a fixação de multa para compelir os impetrados a cumprir a liminar. Por óbvio, os impetrados assumem as consequências, inclusive financeiras, de terem, eventualmente, de convocar apenas a impetrante para o curso de formação, caso ao final seja concedida a ordem buscada neste writ. Enfim, no momento, necessário considerar que, independentemente de ter havido ou não descumprimento da liminar, a inclusão da impetrante na reserva de vaga para candidato PNP sub judice, em certa medida, afasta a urgência. 3. Encaminhem-se os autos à doutra Procuradoria de Justiça para o seu parecer. Após, à conclusão para relatório e voto. Brasília – DF, 6 de outubro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator